Tribunal: TJBA
Processo: 8032023-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032023-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSENIZIO MIRANDA PESSOA JUNIOR

Advogado(s)
:
JOSENILSON AIRES PESSOA

APELADO: VIA VAREJO S/A

Advogado(s)
:
SILVIA LETICIA DE ALMEIDA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL E MATERIAL. COMUNICAÇÃO, POR EMAIL, AO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOBRE POSSÍVEL LITIGÂNCIA PREDATÓRIA DO APELANTE, NA CONDIÇÃO DE ADVOGADO. PROPOSITURA DE MAIS DE 100 AÇÕES CONTRA A APELADA NO ÂMBITO CÍVEL, PATROCINANDO MESMO NÚMERO DE CLIENTES. PROCEDIMENTO ARQUIVADO 32 DIAS APÓS ENCAMINHAMENTO DE EMAIL – SEM ADOÇÃO DE ATOS INQUISITORIAIS PELO MP OU POLÍCIA CIVIL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE REPERCUSSÃO NA CARTEIRA DE CLIENTES DO APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONHECIMENTO PÚBLICO DO FATO. DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO EVIDENCIADO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por advogado contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais, fundada na alegação de que a ré, empresa demandada em diversas ações patrocinadas pelo autor, teria praticado ato ilícito ao comunicar ao Ministério Público Estadual indícios de litigância predatória, com alegada
padronização processual, ausência de documentos mínimos e atuação reiterada do mesmo patrono
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a comunicação da empresa ao Ministério Público, relatando indícios de irregularidades processuais, configura ato ilícito apto a ensejar reparação civil; e (ii) verificar se estão presentes os elementos indispensáveis à responsabilização civil, notadamente a existência de dano e de nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comunicação da empresa ao Ministério Público insere-se no exercício regular do direito de petição previsto no art. 5º, XXXIV, “a”, da CF/1988, não configurando, por si só, conduta ilícita.

Não há nos autos qualquer elemento que indique abuso de direito, má-fé ou intenção deliberada da ré de prejudicar a imagem profissional do autor.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a simples notícia-crime ou representação a autoridade competente, desacompanhada de dolo ou falsidade, não enseja responsabilidade civil, mesmo que o procedimento subsequente não prospere (STJ, AgInt no AREsp 1955126/MG).

A empresa ré apresentou elementos objetivos sobre a repetição padronizada de demandas, ausência de documentação básica e indícios de atuação sem autorização, com base em diretrizes do NUMOPEDE (TJSP), do NUCOF (TJBA) e do CNJ, não havendo prova de excesso na comunicação.

A responsabilização civil exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade (CC, art. 927), requisitos que não se encontram demonstrados no caso concreto.

Não há nenhuma comprovação de que a comunicação empresarial tenha provocado efeitos concretos desfavoráveis à esfera jurídica do autor, como instauração de inquérito, denúncia criminal, censura pública ou reprimenda disciplinar.

O autor não comprovou os danos morais alegados, tampouco demonstrou prejuízos materiais efetivos, inexistindo documentos, provas bancárias ou testemunhais que evidenciem perda de clientela, renda ou abalo à imagem profissional.

De acordo com a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho, dissabores e frustrações corriqueiras não configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comunicação feita por pessoa jurídica ao Ministério Público, com base em elementos objetivos e sem abuso de direito, insere-se no exercício regular do direito de petição e não configura ato ilícito.

A responsabilidade civil exige a demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano efetivo e nexo de causalidade.

A ausência de provas concretas quanto ao dano e à relação de causalidade entre a conduta imputada e o alegado prejuízo afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV, “a”; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1955126/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2022, DJe 24.02.2022;
TJ-SP - Apelação Cível: 1010584-27.2023 .8.26.0577 São José dos Campos, Relator.: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 08/05/2024; TJ-RS - Apelação: 50009577720228210132, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 28/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, do Agravo de Instrumento nº 8032023-39.2023.8.05.0001, onde figuram, como Apelante,
JOSENÍZIO MIRANDA PESSOA JUNIOR
, e, como Apelado,
VIA VAREJO S.A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente Apelo, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04